Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE VISITAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA ANTECIPADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.

1.Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

2. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.

3. A multa pecuniária por descumprimento de obrigação deve incidir quando verificadas condutas reiteradas de inobservância das regras de visitação estabelecidas judicialmente e, ainda assim, sopesada a razoabilidade e proporcionalidade da medida.

4. Entendo ser inaplicável a fixação de multa antecipada, circunstância que poderia, inclusive, ensejar eventual animosidade entre os genitores, devendo, neste momento, envidarem esforços para um convívio familiar harmônico em benefício do infante.

5. Recurso conhecido e improvido.